Tribunal: STF
Processo: RE 649998
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-28
Data de publicação: 2012-02-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. ANOTAÇÃO FALSA EM CTPS. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. 



    1. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a competência para processar e julgar o delito de anotação falsa em CTPS é da Justiça estadual, em casos como o dos autos, em que não há lesão ao INSS capaz de atrair a competência da Justiça Federal. Precedentes.



    2. Agravo regimental desprovido.